Tribunal: TJMT
Processo: 1021442-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021442-27.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 202 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS E OUTRO
AGRAVADO: E. L. S. D. J., REPRESENTADA POR LEANDRO HONORATO DE JESUS
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA e SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1049884-11.2019.8.11.0041, , em que ordenou a inversão do ônus da prova, bem como incumbiu a seguradora ao pagamento dos honorários periciais (Id. no 39550814 PJE em 1a instância).
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, e no mérito postula pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora (Id. no 61827027).
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar em agravo de instrumento devem estar presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pela peça juntada aos autos (Id. no 61827028), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para a concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, as razões que embasam a pretensão liminar confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, abra-se vista a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora